Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão, logo, são inviáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.